Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008513-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (ADVOGADO), ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA - CPF: 061.034.231-20 (PACIENTE), MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃOPREBENTIVA INDEFERIDO
–
1. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – POSTULADA A EXTINÇÃO DESTE
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
CONSULTA AO PJE – PROCESSO QUE NÃO TRAMITA SOB SIGILO
–
DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA –
REJEI
ÇÃO
–
2.

MÉRITO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE
EM
CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PEL
A
PACIENTE –
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR
-TJMT
–
3. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É possível o exame de mérito da impetração quando, a despeito da parca document
ação trazida com a exordial pel
o
impetrante,
a deficiência
possa
ser suprida com a simples análise do processo eletrônico no sistema do
PJe
, possibilitando-se a análise do propalado constrangimento ilegal.

2
.Aprisãocautelar d
a
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ela,
consubstanciada na elevada quantidade
e nocividade
d
o
entorpecente apreendido e o transporte do alucinógeno por
dois

E
stados da
F
ederação
, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

3. Os predicados pessoais da
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
a

sua prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua decretação
, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Maria Daniela Cavalcante Alves, em favor de
Isabelle
Castrillon
Garcia França
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
quando viajava em um ônibus da empresa Andorinha, placa GAR7695,
no percurso de
Maringá/PR
a
Cuiabá/MT, quando
p
oliciais
r
odoviários
f
ederais localizaram em sua mala 58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha, com massa bruta de 31,060 kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas),
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrant
e n. 1005772-46.2022.8.11.0042, que culminou com a instauração do
PrEsAn
1007235-23.2022.8.11.0042, no qual já houve oferecimento da denúncia e atualmente está na fase de apresentação de defesa prévia.

Sustenta a impetrante que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva da paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
;

bem como
que, na espécie,
não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nesses argumentos,
r
equer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar
da paciente
com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
127353671, ocasião em que foram dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
130904171, opinou
pela extinção
do vertente
processo
pela ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo por ausência de prova pré-constituída.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifest
ou-se pela
extinção deste processo, ao argumento de que não foi juntada com a inicial a documentação apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, em especial a decisão que
decretou a prisão preventiva da
paciente, de forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a apreciação dos pedidos.

Todavia, a pretensão ministerial não se sustenta, porque embora a impetrante tenha trazido poucos documentos e informações com a exordial, em simples consulta realizada no sistema do
PJe
de primeiro grau
–

eis
que
o feito
não está tramitando sob sigilo
–
,
é possível ter acesso ao
decisum
que ordenou a prisão cautelar d
a
paciente
e também àquele que indeferiu
seu
pedido de
revogação
, sendo possível, assim,
colher
elementos de convicção suficientes para permitir a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual os pleitos deduzidos nesta ação m
andamental devem ser apreciados por economia processual, evitando-se que esta Corte de Justiça seja abarrotada com novas impetrações causadas por

rigorismo formal.

Aliás, sobre a temática, eis o posicionamento esta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – AUSENCIA DE DOCUMENTOS
– INFORMAÇÃO DO JUÍZO –
CONSULTA AO PJE – DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA – PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ALEGAÇÃO DE SER GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS- AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“
Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado
.” (TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013)

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6)

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia, in
casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

O paciente não traz prova cabal de que ele é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou in
casu
.
(
TJMT, N.U 1018255-74.2021.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 16/11/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO ORGANIZACIÓN – 1)
PRELIMINARES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FALTA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –CONSULTA AO “SITE” DO TJMT – SUPRIMENTO DA FALTA DO DECRETO PREVENTIVO – PRELIMINAR REJEITADA
– JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINARES REJEITADAS 2) PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – BENFAZEJO QUE DEMANDA NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE – 3) PRISÃO PREVENTIVA – MANTENÇA – NECESSIDADE – PACIENTE PORTADOR DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – ENUNCIADO 6/TJMT – ORDEM DENEGADA.

1. A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do habeas corpus, não havendo assim, falar em supressão de instância. 1.1
A falta de instrução do feito, com documentos hábeis para sua análise, não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional quando for possível analisar o alegado constrangimento ilegal por meio das informações prestadas pela autoridade coatora ou por meio do sítio eletrônico do Tribunal
.

2. Só se admite o trancamento da ação penal com fulcro no art. 648, I, do CPP, quando o fato evidentemente não constitui crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que, aparentemente, não é o caso, estando a acusação da própria narrativa constante da inicial, onde é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos e o elemento de prova que sustenta a acusação.

3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela exigência de conservação da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva decorrente de registros criminais anteriores, não havendo, por ora, cogitar-se de carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação, pois, preambularmente, a custódia está arrimada em elementos concretos, os quais justificam a medida extrema, e que, também por via oblíqua, também impede a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada.
(
TJMT, N.U 1003652-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 16/05/2019).
Destacamos

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, EXPLOSÃO QUALIFICADA AUXÍLIO PARA FUGA DE PESSOA PRESA – PORTE DE ARMA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA E MANTIDA PELO JUÍZO “A QUO” – 1.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT” – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – OMISSÃO SUPRIDA – ORDEM CONHECIDA
– 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – DECRETO LASTREADO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA DE FORMA CLARA E PRECISA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA PELO “MODUS OPERANDI” DO DELITO, SUA GRAVIDADE E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – 3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não prevalece a arguição constante do parecer, de que a ação mandamental não deva ser conhecida por ausência de prova pré-constituída, eis que a inicial não se fez acompanhada das decisões impugnadas,
que converteu o flagrante em preventiva e que indeferiu o benefício liberatório pleiteado na origem,
vês que, a partir de uma simples consulta no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça é possível ver na íntegra o teor das decisões ora hostilizadas, razão pela qual, por medida de celeridade processual a fim de se evitar futura impetração repetitiva, a ação mandamental deve ser conhecida
.

2. Estando satisfatoriamente demonstrados os requisitos ensejadores da medida constritiva, seja pela presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, bem como, diante da existência dos pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal – em especial, pela garantia da ordem pública -, a manutenção da custódia cautelar se faz imperiosa, mormente quando os atos praticados durante e após a ação criminosa que se apura, revelam extrema audácia do grupo e completo desprezo pela Segurança Pública, visto que o paciente e demais envolvidos teriam explodido um muro da Penitenciária Central do Estado e resgatado
reeducandos
, que durante a fuga, estavam fortemente armados e ainda furaram bloqueio policial
. (TJMT, N.U 0154639-76.2012.8.11.0000,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em 20/02/2013,
Publicado
no DJE 01/03/2013).
Destacamos

Diante do exposto,

esta preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva da
pacient
e, bem como no que tange à inexistência dos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
que autorizam
a prolação do referido édito judicial, impõe-se
registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
corretamente
como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pel
a
paciente
.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da
decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

[...]
“Vistos”.

Trata-se de autor de prisão em flagrante da sra.
Isabelle
Castrilon
Garcia França
, devidamente qualificada, qual foi pressa em flagrante delito pela prática do art. 33 da lei 11.343/06.

A custodiada foi inquerida, tendo na sequencia o ilustre representante do Ministério Público pugnado pela homologação do fragrante, com a consequente colocação da custodiada em liberdade em face de sua colaboração.

Instado a se manifestar, assim fizera o Douto Defensor Público, também postulando pela concessão da liberdade provisória, pelas razões oralmente manifestada nesta solenidade.

E síntese.

Cuida de prisão por crime grave, qual foi detida a Sra.
Isabelle
Castrilon
Garcia França
, em transporte interestadual, quando ainda trafegava pela BR 364, quando então foi abordada e localizada dentro do ônibus com a quantia de 30,50 (trinta quilos e cinquenta gramas) de maconha, cujo, já por aquela ocasião admitiu ser proprietária da droga.

Já perante a Autoridade Policial, ao ser interrogada, também confirmou estar transportando o entorpecente aprendido.

Sendo assim, como se denota, diria que existe mais do que indícios de autoria, em face da sua própria confissão, além é claro de ter sido detida transportando o entorpecente.

Já quanto à materialidade delitiva, e incontroverso pelo termo de apreensão e laudo pericial criminal federal no 325/02.

Pelo que se observa do flagrante, o mesmo se encontra formalmente observado o que estabelece a legislação pátria, de modo
que Homologo
o flagrante.

Resta a análise quanto aos requisitos da prisão preventiva, vale dizer, se estão presentes os seus requisitos.

Nada obstante a respeito das decisões do Superior Tribunal de Justiça, qual bem citado pelo ilustre promotor, em que a quantidade de entorpecente por si só consistiria em elementar do próprio crime, todavia, não se pode perder de vista, o que estabelece a nossa corte local (TJMT), qual através do enunciado no 25 da Câmaras Criminais Reunidas do Estado de MT, por assim dispõe: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas são suficientes para decretação ou manutenção da prisão preventiva“.

Por outra banda, não se pode perder de vista, que custodiada, apesar de ser primária, possuir bons antecedentes, ou seja, predicados de ordem pessoais favoráveis, contudo se está diante de um tráfico interestadual, cujo é majorante do crime de tráfico, a teor do que estabelece o art. 40, V da Lei 11343/06, de modo que em uma eventual condenação, possivelmente cumprira pena em regime mais gravoso.

De mais a mais, com a devida vênia aos ilustres defensor e promotor de justiça, a experiência demonstra que este tipo de colaboração, dificilmente resultará além do que já foi apurado, ou seja, consolidado, uma vez que com esse número que a custodiada vinha dialogando, não se chegará
a
pessoa que ele realmente estaria dialogando naquele momento. Enfim! Fato é que
as circunstância
em que o fato ocorreu é grave, o crime por si só e grave, tanto que é equiparado a hediondo, além de que a nossa corte tem se manifestado pela manutenção da segregação de traficantes, quais se assemelham os casos como o da custodiada.

Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
[...]
.
(ID 82963335 do
AuPrFl
1005772-46.2022.8.11.0042).

Destaques no original

Além disso, p
ara que não reste dúvidas
acerca do assunto
,
é de bom alvitre
que se transcreva a
decisão
que
, após manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia cautelar
da paciente
,
indeferiu o

pedido
nos seguintes termos
:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

DECISÃO

Processo
:1005772-46.2022.8.11.0042.

AUTORIDADE: POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU PRESO: ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA

Visto.

Trata-se de auto de prisão em flagrante, por meio do qual,
ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA
,
foi detida em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Ressai dos autos que a autuada foi presa em flagrante no dia23/04/2022, às 11h30min, na BR 364, KM 387, em Cuiabá, transportando entre Estados da Federação, oportunidade em que foi aprendida a quantia de 58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha, com massa total de 31,06 kg (trinta e um quilogramas e seis gramas).

A indiciada interrogada perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, informando a logística do crime, asseverando ter coletado os entorpecentes em Dourados/MS e, que receberia o valor de R$ 100,00 (cem reais), por peça transportada.

Foi homologada a prisão em flagrante, tendo sido convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia (ID

82963335
).

A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva, culminando na liberdade provisória da acusada (ID
83197298
), alegando ausência dos fundamentos para a medida e a presença de condições pessoais favoráveis,
“... uma vez que a ré é estudante, possui domicílio fixo, colaborou com a autoridade policial, confessou o delito, indicou a dinâmica do delito, além de possui bons antecedentes e ser primária. Desta forma, cumpre com os requisitos de liberdade provisória, não importando em perigo a ordem pública.”

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou
(ID

83676228
), desfavorável ao deferimento do pedido da revogação da prisão preventiva, pela periculosidade da indiciada, considerando gravidade concreta do delito, pois houve a apreensão de elevada quantidade de droga, circunstância apta a demonstrar a necessidade da segregação.

Distribuídos os autos ao Núcleo de Inquéritos Policiais, os autos vieram conclusos para deliberação.

Relatado o necessário.

Decido.

Ab
initio,
é de suma importância salientar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O crime que ora é imputado à acusada, preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do CPP, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Pois bem, constato que não foi trazido pela Defesa, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar. Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar. Neste sentido, reluz o artigo 316,
caput
, do Código de Processo Penal,
sic:

Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denota o tráfico de drogas exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu Enunciado que
:

Enunciado 25 do TJMT.
A expressiva quantidade
e/ou variedade
de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (Negritei e sublinhei).

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, dispondo sobre a quantidade expressiva de entorpecentes, bem como a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDO E BALANÇAS DE PRECISÃO –
BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43). Ordem denegada. (HC 1017468- 16.2019.8.11.0000 – PJE,
DJe
24/03/2021).

Nesse diapasão, também trago à baila precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, publicado na data de hoje, 02/05/2022 e outro julgado, publicado em 29/04/2022,
ipsis litteris:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. MODUS OPERANDI.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 11,7kg de
skank
e 3,6kg de haxixe. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.

Ordem denegada.

(HC 728.470/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022,
DJe
02/05/2022). (Negritei e sublinhei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS
- 1KG DE COCAÍNA.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PEÇA OPINATIVA. NÃO VINCULAÇÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade e reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - um tijolo de cocaína pesando 1kg -, transportada na porta do passageiro do veículo que o agravante e corréu conduziam.

Circunstâncias são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, obstando novas condutas.

3. Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Inaplicável a tese defensiva de que o desprovimento do recurso, em contrariedade com o parecer ministerial favorável, violaria o sistema acusatório do atual processo penal brasileiro.

7. Conquanto a reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") tenha trazido maior preservação e valorização das características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal, tais disposições não se aplicam ao recurso ordinário em habeas corpus, remédio constitucional cuja natureza é a de proteção do direito de locomoção - defensivo, portanto - não havendo que se falar, em seu bojo, de titularidade da acusação. Com efeito, sequer se forma triangulação processual em sede de habeas corpus - ou decorrente recurso ordinário - exatamente diante de sua natureza jurídica exclusivamente defensiva e destinada a sanar eventuais ilegalidades ou ameaças ao direito de ir e vir. A atuação do Parquet, portanto, em tal sede, não tem índole adversativa, mas de custos legis.

8. Com efeito, "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial" (RHC 107.570/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
22/04/2019).

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC 162.376/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022,
DJe
29/04/2022).

Pois bem, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade e na reprovável natureza da droga apreendida, suficientes para, por si só, justificar a prisão, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar, ou seja, da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública.

As condições subjetivas favoráveis alegadas pela Defesa, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ser a indiciada estudante em nível superior público, assim como, por ter colaborado com a autoridade policial e ter confessado o delito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social, considerando a gravidade do crime.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade à indiciada está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão da acusada, e por consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO
o pleito da indiciada
ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA

para revogar a prisão preventiva.

Nada mais, intimem-se as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

(ID 83745872 do
AuPrFl
1005772-46.2022.8.11.0042).

Destaques no original

Depreende-se, pois,

que
a
paciente
foi flagrada

en
quanto viajava em um ônibus interestadual da empresa Andorinha, placa GAR7695,
que trafegava pela BR 364,
no percurso de

Maringá/PR
a
Cuiabá/MT,

oportunidade
em que
p
oliciais
r
odoviários
f
ederais que faziam a fiscalização no aludido veículo localizaram na mala daquela
58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha, com massa bruta de 31,060 kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas)
,
inferindo-se, também, que
a favorecida
além de ter
confessado
confessou o crime “
disse aos agentes federais que receberia pelo serviço a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para transportar a droga da cidade de Dourados-MS, onde recebeu a mala, até Cuiabá-MT, sendo que parte do pagamento tinha recebido por
pix
”
(ID 85864911 do
PrEsAn
1007235-23.2022.8.11.0042)

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de prisão cautelar da
paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dest
a Corte de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido
.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(
TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
, pois
ela
confessou o transporte da droga
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais d
o
agente e, no caso em tela, a grande quantidade e
nocividade de maconha
aprendida
com
a paciente

em transporte
coletivo
que percorreu dois
E
stados da
F
ederação
,
são
circunstância
s
que revela
m

sua periculosidade.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(
H
abeas
C
orpus
n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).

Destacamos

Por
derradeiro
,
ainda
que
se sustente que a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto

isso,

rejeito
a preliminar de
extinção deste processo. E,

no mérito
,
julgo

improcedentes

os

pedidos

ded
u
zidos

em

favor

de

Isabelle
Castrillon
Garcia França
;

por

consequência,

denego

a

ordem

de

habeas

corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022